Tribunal: TJDFT
Processo: 0718686-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718686-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FAROS TECNOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO EIRELI - EPP RECORRIDOS: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, FORMATA - EDITORA EDUCACIONAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. SENAI. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INOCORRENTE. CAPACIDADE TÉCNICA. SIMILITUDE DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE PREVISTA NO EDITAL. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. DILIGÊNCIA. AUTODECLARAÇÃO UNILATERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DADOS. MERA PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABILITAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Estando o feito instruído com documentação probatória suficiente à resolução da lide, afasta-se a necessidade de produção de outras provas adicionais, conforme inteligência do art. 355, I, do CPC, não restando, assim, configurado o alegado cerceamento de defesa. 2. Tendo o magistrado procedido na sentença à apreciação fundamentada da controvérsia, sob sua ótica, nos pontos que entendeu suficiente para a resolução da lide, ainda que de forma contrária ao entendimento da parte, não se vislumbra, de plano, qualquer vício de fundamentação a ensejar a nulidade do decisum. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa na apresentação do recurso administrativo, uma vez que evidenciada que a ausência de clara identificação no parecer técnico quanto aos atestados técnicos não ensejou manifesto prejuízo, uma vez que a licitante interessada promoveu específica e pormenorizada impugnação a cada um dos documentos. 4. Desnecessária a comprovação de capacidade técnica relativa a produção de telas HTML e HTLM5 em padrão SCORM, uma vez que a Comissão Licitante entendeu, por decisão fundamentada e afeta à sua discricionariedade administrativa, ser suficiente apenas a similaridade dos serviços prestados em relação aos serviços objeto do certame, conforme autorizado no edital. 5. Contatado em análise do procedimento licitatório que não houve efetiva confirmação e comprovação dos dados solicitados pela Comissão Licitante em diligência, porquanto baseados em simples e presumidos quantitativos autodeclarados de dados em tabela consolidada apresentada pela licitante, revela-se evidente o vício quanto ao motivo e motivação do ato administrativo que homologou a habilitação e a contratação da licitante, em violação às regras editalícias. 6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelação parcialmente provida. A recorrente, sem indicar qual dispositivo legal teria sido violado, (i) sustenta que o acórdão impugnado não valorou as provas relativas à sua capacidade técnica para o trabalho a ser desenvolvido e exigido no edital, ao Parecer do SENAI com a justificativa para sua habilitação, bem como à Decisão do TCU julgando improcedente o pedido de representação formulado perante aquele tribunal; (ii) alega que houve a condenação da parte recorrida em sede de sentença ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no mesmo valor da condenação determinada à recorrente, em sede de recurso. Assim, “requer seja compensado o valor da condenação para as partes”. Em sede de contrarrazões, a recorrida FORMATA – EDITORA EDUCACIONAL pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.425.182/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir em relação ao pedido de valoração das provas apontadas, pois, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não reuniria condições de transitar o pedido de compensação das custas e dos honorários de sucumbência, porque a tese não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “3. A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025